Tribunal: TJDFT
Processo: 0720617-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. DEFENSORIA PÚBLICA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUADA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso de réu solto, o Juízo poderá intimar da sentença condenatória o acusado pessoalmente ou o defensor, seja o advogado particular ou a Defensoria Pública. Precedentes.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
3. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
4. A negativa valoração da conduta social, fundada na avaliação do comportamento do agente que veio a cometer o crime em análise quando ainda estava em cumprimento de pena por outro delito, não configura bis in idem com a previsão de penalização do réu por falta grave, prevista no artigo 52 da Lei de Execução Penal - LEP, que possui natureza administrativa e está restrita à reprimenda distinta, com andamento em curso.
5.Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de apelante reincidente e detentor de maus antecedentes, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, caput e § 2o, "c", c/c § 3o, do CP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.